Tribunal: TJES
Processo: 5001378-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; COVID-19
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001378-09.2020.8.08.0000

AGVTE:
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. E OUTROS

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTULAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO OU POSTERGAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. CONVÊNIO CONFAZ Nº 169/2017. MORATÓRIA FISCAL PELA VIA JUDICIAL. INVIABILIDADE.

OBSERVÂNCIA À SEPARAÇÃO DE PODERES E TAMBÉM À RESERVA DE LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Moratória consiste na dilação do prazo para o pagamento do crédito tributário. Como tem por objeto a alteração do prazo de pagamento fixada em lei, deve ser concedida, igualmente, por outra lei.

II-
Do ponto de vista jurídico, é possível entrever os seguintes óbices à concessão da moratória fiscal judicial, a saber:
(i)
conforme foi visto acima, a medida depende da edição de lei, ou seja, a competência em jogo pertence ao Legislativo;
(ii)
a moratória constitui um favor legal, instituído pelo ente público, não podendo o Judiciário decidir sobre as melhores opções legislativas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da CR/88);
(iii)
a diminuição da atividade econômica tem afetado também os entes públicos, porque a desaceleração econômica acaba impactando o volume da arrecadação;
(iv)
sem angariar as receitas minimamente esperadas, o Poder Público enfrentará dificuldade para manter as políticas públicas vigentes e pagar o funcionalismo, com subsequentes prejuízos para toda a sociedade;
(v)
as moratórias eventualmente concedidas a empresas específicas pelo Poder Judiciário terão o condão de causar desequilíbrio no setor econômico, pois possibilitam que empresas em situações semelhantes sejam tratadas de modo distinto, ou seja, umas sem ter que pagar tributos e outras com tal obrigação mantida.

III-
No caso específico do ICMS, não custa rememorar que se trata de imposto indireto, no qual seu
ônus financeiro é
transferido
a um terceiro (
consumidor
final), por meio do fenômeno da repercussão econômica.

IV-
Não compete ao Poder Judiciário instituir benefício tributário sem previsão no ordenamento jurídico, sobretudo quando a chancela da pretensão invadir disponibilidade de crédito público.

V-
Os Convênios sobre ICMS celebrados no âmbito do CONFAZ têm natureza meramente autorizativa, não impositiva.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001378-09.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001378-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e outros (3)
AGRAVADO: GERENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS SECRETARIA DA FAZENDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001378-09.2020.8.08.0000

AGVTE:
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. E OUTROS

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pela
Riquena Neto Ar Condicionado Ltda. e outros
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas Agravantes no bojo do Mandado de Segurança por elas impetrado.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam a reforma do pronunciamento judicial supracitado, ao argumento de que a pandemia de Covid-19 vem afetando severamente seu ramo de negócios, circunstância que autorizaria a suspensão ou mesmo o adiamento dos vencimentos do ICMS exigido das Agravantes pelo Estado do Espírito Santo, relativo aos fatos geradores de maio/2020 em diante, bem como do atendimento às respectivas obrigações acessórias nos termos do inciso II da cláusula sexta do Convênio 169/2017, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado pelo estado do Espírito Santo, determinando-se ao Agravado que tome todas as providências necessárias, de que ordem for, para assegurar esse direito às Recorrentes, sem que elas sofram penalidades pecuniárias e administrativas, ou quaisquer restrições de direitos, como a não emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas e a inscrição de débitos na dívida ativa ou em cadastros de inadimplentes.

Em decisão oportunamente proferida, fora indeferido o efeito ativo postulado.

No bojo de sua contraminuta, o Agravado propugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 2 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001378-09.2020.8.08.0000

AGVTE:
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. E OUTROS

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela
Riquena Neto Ar Condicionado Ltda. e outros
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas Agravantes no bojo do Mandado de Segurança por elas impetrado.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam a reforma do pronunciamento judicial supracitado, ao argumento de que a pandemia de Covid-19 vem afetando severamente seu ramo de negócios, circunstância que autorizaria a suspensão ou mesmo o adiamento dos vencimentos do ICMS exigido das Agravantes pelo Estado do Espírito Santo, relativo aos fatos geradores de maio/2020 em diante, bem como do atendimento às respectivas obrigações acessórias nos termos do inciso II da cláusula sexta do Convênio 169/2017, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado pelo estado do Espírito Santo, determinando-se ao Agravado que tome todas as providências necessárias, de que ordem for, para assegurar esse direito às Recorrentes, sem que elas sofram penalidades pecuniárias e administrativas, ou quaisquer restrições de direitos, como a não emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas e a inscrição de débitos na dívida ativa ou em cadastros de inadimplentes.

Feitas tais considerações, impõe-se uma breve delimitação do quadro fático que embasará o raciocínio desenvolvido a seguir.

Extrai-se da exordial do Mandado de Segurança que as Impetrantes, ora Agravantes, buscam a suspensão ou mesmo a postergação do cumprimento de suas obrigações tributárias principais e acessórias relativas ao ICMS devido ao Estado do Espírito Santo.

Baseiam-se, para tal, na situação desafiadora trazida pela pandemia do coronavírus e também em alguns diplomas normativos que, na visão dos Agravantes, ofereceriam amparo jurídico para a pretensão ora veiculada.

A despeito da combatividade das Recorrentes, a postulação recursal não merece provimento.

Em primeiro plano, é preciso registrar que este Relator não ignora as consequências da pandemia para as atividades empresariais de uma forma geral.

Entretanto, as investidas tendentes à obtenção de uma moratória fiscal judicial devem ser vistas com muita cautela, conforme será explanado abaixo.

Como é cediço, a moratória consiste na dilação do prazo para o pagamento do crédito tributário. Como tem por objeto a alteração do prazo de pagamento fixada em lei, deve ser concedida, igualmente, por outra lei. Acerca do assunto, é claro o art. 153 do Código Tributário Nacional (CTN), assim grafado:

“Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos [...].”

Do ponto de vista jurídico, é possível entrever os seguintes óbices à concessão da moratória fiscal judicial, a saber:
1)
conforme foi visto acima, a medida depende da edição de lei, ou seja, a competência em jogo pertence ao Legislativo;
2)
a moratória constitui um favor legal, instituído pelo ente público, não podendo o Judiciário decidir sobre as melhores opções legislativas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da CR/88);
3)
a diminuição da atividade econômica tem afetado também os entes públicos, porque a desaceleração econômica acaba impactando o volume da arrecadação;
4)
sem angariar as receitas minimamente esperadas, o Poder Público enfrentará dificuldade para manter as políticas públicas vigentes e pagar o funcionalismo, com subsequentes prejuízos para toda a sociedade;
5)
as moratórias eventualmente concedidas a empresas específicas pelo Poder Judiciário terão o condão de causar desequilíbrio no setor econômico, pois possibilitam que empresas em situações semelhantes sejam tratadas de modo distinto, ou seja, umas sem ter que pagar tributos e outras com tal obrigação mantida.

E mais: no caso específico do ICMS, não custa rememorar que se trata de
imposto indireto
, no qual seu
ônus financeiro é
transferido
a um terceiro (
consumidor
final), por meio do fenômeno da repercussão econômica. Ora, a
o reter o valor correspondente às operações subsequentes, o empresário atribui destinação individual ao montante que, por lei, deve beneficiar a população em geral, por intermédio da Administração Pública, de forma igualitária e em observância da equitativa distribuição dos custos e dos ônus da atividade comercial.

Em se tratando do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é preciso ter em mente que o cumprimento da obrigação mantém exata correspondência com o ritmo de vendas. Por incidir somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade da atividade econômica do contribuinte de direito, isto é, a desaceleração da atividade econômica resulta em corresponde redução do valor do ICMS a recolher.

Embora este Desembargador não desconheça as liminares deferidas em outros Estados da federação, há razões para crer que tais decisões desconsideram que a redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas necessárias à própria contenção da pandemia de Covid-19, o que não parece prudente e tampouco razoável.

Com base nessa linha argumentativa, o Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, tem suspendido decisões judiciais que vêm chancelando o diferimento do pagamento de tributos. Vejamos as palavras do referido magistrado:

“[...] não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio poder público, em diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio poder público, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento”.(
In
“
https://www.conjur.com.br/2020-mai-12/toffoli-anula-suspensao-icms-iss-sao-luis-aracaju
”, acesso em 14/07/2020).

No mesmo sentido, também, apontam as decisões proferidas pelos tribunais brasileiros em casos análogos, como bem ilustram as seguintes ementas:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. PANDEMIA DE COVID-19. PORTARIA MF 12/2012. CONCESSÃO DE
MORATÓRIA DEPENDE DE LEI ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em apreço, a questão refere-se à prorrogação dos vencimentos dos tributos federais, considerando a atual crise ocasionada pela pandemia de
COVID 19. 2. A Portaria MF n. 12/2012 instituiu uma condição para a prorrogação do pagamento, sendo esta a expedição pela RFB e PGFN, nos limites de suas competências, de atos necessários para a implementação e especificação dos Municípios abrangidos pelo Decreto Estadual que tenha reconhecido o estado de calamidade pública. Desta feita, verifica-se que há discricionariedade administrativa quanto a opção de editar os atos ao seu alcance. 3. Ocorre que, até o momento, tais atos complementares ainda não foram implementados, o que acarreta a não incidência da Portaria no caso ora em análise. Cumpre frisar que
o Poder Judiciário não deve atuar como legislador positivo e, eventual
moratória sem Lei acarretaria em usurpação da competência dos demais Poderes.
Ademais, o estado de calamidade a que se refere a Portaria tem aplicação em situações pontuais, não gerais e abrangentes a todo território nacional, sendo necessário anotar que a sua edição ocorreu em contexto histórico diverso do atual vivido. 4.
Ressalte-se que a concessão de
moratória está submetida ao princípio da reserva legal, dependendo de edição de Lei específica, da qual não se tem notícia até o momento. Necessário mencionar que não compete ao Poder Judiciário instituir benefício tributário sem previsão no ordenamento jurídico, eis que versa sobre disponibilidade de crédito público, considerando não ter atribuição legal ou constitucional para fazê-lo. Eventual prorrogação de vencimentos de tributos e a adoção de determinadas medidas de política pública devem ser analisadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, que poderão avaliar a sua viabilidade e razoabilidade.
5. Desta feita, em que pese toda a situação narrada neste recurso e do momento vivido pelo País, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão do efeito pleiteado. 6. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF 3ª R.; AI 5009801-29.2020.4.03.0000; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; Julg. 14/08/2020; DEJF 20/08/2020).

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. COVID 19. PANDEMIA. PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS POR ORDEM JUDICIAL. PORTARIA MF 12/2012. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Poder Judiciário não pode conceder prorrogação do pagamento dos tributos federais, pois não só estaria atuando como legislador positivo, uma vez que a moratória depende de Lei (
art. 153 do CTN
), como também usurparia competência dos outros poderes, o que evidentemente não lhe é dado. 2.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser impossível ao Poder Judiciário, por não possuir função legislativa típica, conceder benefício fiscal sem amparo legal, ao fundamento de concretização do princípio da isonomia. Logo, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, quer para conceder a moratória, quer para estendê-la para outra categoria de contribuintes não contemplada pelo legislador.
3. Não há ofensa aos princípios constitucionais da moralidade pública, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva pelo fato de o Poder Executivo ter direcionado a prorrogação para o pagamento de tributos apenas para as empresas optantes pelo Simples Nacional. A iniciativa nada mais é do que a concretização do disposto no
art. 146, III, d, da Constituição Federal
. 4. A legislação tributária não é omissa no que diz respeito à obrigatoriedade de recolhimento dos tributos nos prazos previstos na legislação tributária. Não é o caso, portanto, de integração da legislação tributária, de modo que não cabe o emprego da analogia ou da equidade, previstos no
art. 108, I, III e IV, do CTN
. 5.
A Portaria MF 12/2012 não está regulamentada.” (TRF 4ª R.; AG 5013985-98.2020.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato de Silva Ávila; Julg. 13/05/2020; Publ. PJe 14/05/2020).

Ultrapassada a questão acima acerca da concessão de moratória, cumpre tecer considerações acerca do Convênio ICMS nº. 169/2017 do CONFAZ, usualmente suscitado pelos contribuintes para o pedido de parcelamento dos débitos de ICMS.

O referido Convênio, como é cediço, estabelece as condições gerais para que os Estados e o Distrito Federal concedam unilateralmente moratória, parcelamento, ampliação de prazo para pagamento, remissão, anistia ou celebração de transação, no que concerne ao ICMS.

Segundo a Agravante, o Convênio em questão autoriza a postergação do vencimento do ICMS devido pelos sujeitos passivos situados nos locais em que foi decretado o estado de calamidade pública. Logo, uma vez preenchidos os requisitos materiais da norma (identificação do sujeito passivo de calamidade pública), inexistirá qualquer óbice para a sua aplicação no Estado do Espírito Santo.

Primeiramente, o Convênio em questão apenas estabelece as condições para,
quando e como um Estado entender cabível, conceder tais benefícios
.

Isso significa dizer que,
se
o Estado do Espírito Santo decidir ser o caso de concessão de uma moratória ou parcelamento de créditos tributários em condições especiais, ele poderá adotar as faculdades estipuladas na Cláusula Quinta, incisos I e II, do Convênio ICMS nº.169/2017 do CONFAZ. Todavia, tal ainda não ocorreu.

Mas não é só! Como já foi abordado anteriormente, o pedido de prorrogação de prazo de vencimento dos débitos de ICMS e concessão de parcelamento traduzem concessão de moratória, matéria reservada à edição de lei.

Aliás, é oportuno registrar que, no bojo do voto que proferira no
Recurso Extraordinário nº 539.130

(STF, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, j. 04/12/2009, DJe 05-02-2010)
, o Ministro Joaquim Barbosa enunciara que
“cabe à legislação tributária de cada ente efetivamente conceder o benefício
que foi autorizado nos termos de convênio.
”

Logo, os Convênios sobre ICMS celebrados no âmbito do CONFAZ têm natureza meramente autorizativa, não impositiva. Cita-se, a propósito, o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 630.705
, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Benefício fiscal. Ausência de lei específica internalizando o convênio firmado pelo Confaz. Jurisprudência desta Corte reconhecendo a imprescindibilidade de lei em sentido formal para dispor sobre a matéria. [...].
Os convênios são autorizações para que o Estado possa implementar um benefício fiscal. Efetivar o beneplácito no ordenamento interno é mera faculdade, e não obrigação. A participação do Poder Legislativo legitima e confirma a intenção do Estado, além de manter hígido o postulado da separação de poderes concebido pelo constituinte originário
. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 630705 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013).

A partir dessas premissas de raciocínio,
não é possível vislumbrar o requisito da
“probabilidade do direito”
exigido pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001378-09.2020.8.08.0000

AGVTE:
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. E OUTROS

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTULAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO OU POSTERGAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. CONVÊNIO CONFAZ Nº 169/2017. MORATÓRIA FISCAL PELA VIA JUDICIAL. INVIABILIDADE.

OBSERVÂNCIA À SEPARAÇÃO DE PODERES E TAMBÉM À RESERVA DE LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Moratória consiste na dilação do prazo para o pagamento do crédito tributário. Como tem por objeto a alteração do prazo de pagamento fixada em lei, deve ser concedida, igualmente, por outra lei.

II-
Do ponto de vista jurídico, é possível entrever os seguintes óbices à concessão da moratória fiscal judicial, a saber:
(i)
conforme foi visto acima, a medida depende da edição de lei, ou seja, a competência em jogo pertence ao Legislativo;
(ii)
a moratória constitui um favor legal, instituído pelo ente público, não podendo o Judiciário decidir sobre as melhores opções legislativas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da CR/88);
(iii)
a diminuição da atividade econômica tem afetado também os entes públicos, porque a desaceleração econômica acaba impactando o volume da arrecadação;
(iv)
sem angariar as receitas minimamente esperadas, o Poder Público enfrentará dificuldade para manter as políticas públicas vigentes e pagar o funcionalismo, com subsequentes prejuízos para toda a sociedade;
(v)
as moratórias eventualmente concedidas a empresas específicas pelo Poder Judiciário terão o condão de causar desequilíbrio no setor econômico, pois possibilitam que empresas em situações semelhantes sejam tratadas de modo distinto, ou seja, umas sem ter que pagar tributos e outras com tal obrigação mantida.

III-
No caso específico do ICMS, não custa rememorar que se trata de imposto indireto, no qual seu
ônus financeiro é
transferido
a um terceiro (
consumidor
final), por meio do fenômeno da repercussão econômica.

IV-
Não compete ao Poder Judiciário instituir benefício tributário sem previsão no ordenamento jurídico, sobretudo quando a chancela da pretensão invadir disponibilidade de crédito público.

V-
Os Convênios sobre ICMS celebrados no âmbito do CONFAZ têm natureza meramente autorizativa, não impositiva.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001378-09.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
outubro
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.